Tribunal: CARF
Processo: 10711.725689/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725689/2012-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.163 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
SUPRIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITO ADUANEIRO. AGENTE
DE CARGA. SÚMULA CARF N. 187.
Os artigos 94 e 95 do Decreto-lei 37, de 1966, dispõe sobre a responsabilidade
objetiva no direito aduaneiro, de modo que tal responsabilidade independe da
intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
atos. O agente de carga é responsável pela infração, nos termos da Súmula
CARF 187.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão disposta.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar omissão
em relação à análise de um dos pontos do Recurso Voluntário, quanto ao argumento da proibição
de dupla penalidade sobre mesmo veículo transportador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725689/2012-68
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725689/2012-68

Na origem, o litígio refere-se à aplicação de multa pelo cometimento da infração
prevista no art. 107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
A DRJ julgou improcedente a impugnação, bem como este Tribunal negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto em contraponto às matérias suscitadas nas
respectivas defesas e decisão de primeira instância. Contudo, embarga o contribuinte a decisão
tendo em vista que os argumentos de nulidade do segundo acórdão – tese independente do mérito
da ação coletiva e da nulidade do acórdão por violação aos artigos 31, do Decreto 70.235/1972 e
artigo 65 do Decreto 7574/2011 não foram analisados.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Tratam os presentes embargos de omissão em relação aos argumentos de nulidade
quanto a decisão da ação coletiva e da nulidade por violação aos artigos 31 do Decreto 70.235 e
65 do Decreto 7574/2011, quando a temática refere-se à multa regulamentar prevista no artigo
107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966.
Pois bem.
De fato, não analisada a questão, passo à sua análise.
A primeira nulidade refere-se à afirmativa do embargante de que a matéria do
primeiro acórdão, em relação ao artigo 28 do Ato Declaratório Executivo 28 COREP 03/2008
em nada se relaciona com a ação coletiva que foi a protagonista da nulidade do acórdão pelo
reconhecimento de uma suposta concomitância.
Razão não assiste ao recorrente, porque quando é dada a nulidade de um auto de
infração ou de uma decisão administrativa, tem-se a exclusão do ato administrativo e de seus
efeitos do mundo jurídico, construindo-se outro a partir de uma perspectiva inicial.
Não há qualquer problemática e cotejo entre as razões pelas quais foi dada a
nulidade do acórdão da DRJ com o argumento que deu ensejo à procedência do primeiro
acórdão, seja porque o ato administrativo passa a inexistir em termos jurídicos, ou ainda porque
não há que se falar em nulidade parcial.
Quanto à segunda nulidade, afirma o embargante que o argumento relativo ao Ato
Declaratório supramencionado não foi analisado, dentro da perspectiva da responsabilidade pela
infração, razão pela qual deveria ser considerada nula.
Contudo, aqui também não há razão que sustente respectiva afirmativa.
O fato de haver punibilidade para os intermediários da cadeia logística no
comércio exterior decorre da responsabilidade objetiva, traçada em normas que efetivamente
possuem natureza e condão para tanto, e não em meros termos de um Ato Declaratório
Executivo.
Aduz em sua defesa que a empresa ILS CARGO TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA foi quem deu causa ao atraso da informação, e que não é cabível a
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725689/2012-68

aplicação da multa porque dependia necessariamente da inclusão de dados a partir dessa
empresa.
No caso em comento, como NVOCC (Operador de transporte não armador) –
agente desconsolidador de carga, a operação no transporte de carga é realizada por meio de navio
de terceiro, sendo espécie de transportador/armador sem navio que compra espaços em navios de
armadores tradicionais, devendo consolidar ou desconsolidar a carga emitindo conhecimento de
carga específico, denominado house, devidamente previsto e equiparado ao
transportador/armador, nos termos do artigo 2o, da IN 800/2007.
A flexibilização dada mediante aplicação do artigo 28 do Ato Declaratório
Executivo Corep afronta não só a legislação contida no Decreto-lei 37/1966, como também a
previsão supramencionada, bem como a previsão posta pela Súmula CARF 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Isto posto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar
a omissão disposta.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 258
DF CARF MF
Original